Tribunal: STF
Processo: HC 127195
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Ação penal. Trancamento. Admissibilidade. Denúncia inepta. Imputações lastreadas apenas no fato de o paciente deter cerca de 1% das ações de sociedade anônima fechada utilizada na prática de crimes. Ausência de descrição de fatos indicativos de que o paciente, extrapolando a mera condição de acionista minoritário, seria um dos responsáveis pela condução dos negócios da empresa, de modo a concorrer para suas atividades ilícitas. Ordem concedida.



    1. Denúncia que não descreve adequadamente o fato criminoso é inepta. Precedentes.



    2. Na espécie, a denúncia não descreve minimamente quais os atos praticados pelo paciente que, extrapolando sua mera condição de acionista minoritário (detentor de cerca de 1% das ações) de empresa utilizada para a prática de ilícitos, permitiriam afirmar que ele, em tese, para tanto concorreu.



    3. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal em relação ao paciente.